Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. MORE UXORIO E AFFECTIO MARITALIS NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. União estável é, nada mais nada menos, que uma família conjugal desprovida de solenidade constitutiva. Nesse sentido, reúne um casal que vivem como se casados fossem, de maneira pública, contínua e duradoura, em razão da existência de sentimentos próprios e recíprocos. Ou seja, é uma situação de fato, que se cria naturalmente, isento de qualquer iniciativa jurídico-formal, e que, atualmente, conta com proteção do Estado.

2. No caso em análise, não se encontram presentes os requisitos necessários para reconhecimento da existência e dissolução de união estável entre o autor, ora recorrente, e a Falecida, pelo período compreendido entre 01.01.2014 até a data do óbito, ocorrido em 14.04.2018.

3. A verificação da relação jurídica de união estável, em virtude da inexigibilidade legal de qualquer ato das partes ou do Poder Público se dá pelos meios comuns de prova de fato. Nesse sentido, a reunião de documentos que demonstrem, com precisão, comunhão de vidas, no sentido material e imaterial e o ânimo ou objetivo real de constituir família aliado ao testemunho de vizinhos e/ou familiares, se presta à consecução da medida, de reconhecimento da entidade familiar, frente ao Poder Judiciário. No entanto, esta não foi a situação delineada nos autos.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.